Tribunal: TJDFT
Processo: 0743385-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0743385-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO IVAN MODESTO COELHO AGRAVADO: MISAEL DOUGLAS GONCALVES QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO IVAN MODESTO COELHO, por intermédio da Curadoria Especial, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, que, no procedimento de cumprimento de sentença instaurado por MISAEL DOUGLAS GONCALVES QUEIROZ, indeferiu a expedição de ofício à instituição bancária, em que penhorada importância em conta poupança do devedor, a fim de se aquilatar da natureza da respectiva conta. Em suas razões recursais, a DEFENSORIA PÚBLICA alega, em síntese, que o valor depositado é menor que 40 (quarenta) salários mínimos, portanto, impenhorável, dependendo da natureza da conta bancária. Sustenta que a expedição de ofício é indispensável. Pede a concessão de gratuidade de justiça e de efeito suspensivo, determinando-se a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos, tendo em vista a probabilidade do direito invocado (ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório e ao devido processo legal) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso não concedida a liminar ora pleiteada. Ao final, requer o deferimento da antecipação de tutela para a expedição de ofício à instituição Banco Bradesco, para que informe a natureza da conta objeto de bloqueio via Sistema BACENJUD. É o relatório. DECIDO. DEFIRO a gratuidade de justiça para fins de processamento do recurso. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso está afeta unicamente à possibilidade de expedição de ofício à instituição financeira, haja vista não poder a Defensoria Pública fazê-lo por conta própria, sob pena de violação do sigilo bancário, considerando ainda que a parte devedora está patrocinada pela Curadoria Especial. A simples expedição de ofício não afetará, por si só, a realização do direito do credor. Assim, verifico a plausibilidade do direito vindicado e o risco de demora a justificar o deferimento da liminar almejada. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para suspender a penhora e demais atos constritivos até solução final deste recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora